Tribunal: TJMT
Processo: 0041623-84.2013.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041623-84.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), GOLDEN CAMINHOES LTDA - CNPJ: 07.799.291/0001-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVETIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO
– PRAZO TRIENAL – DECURSO DO PRAZO SEM A CITAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CAUSADO PELO PODER JUDICIÁRIO – ATENÇÃO À REGRA DO ARTIGO 10 DO CPC – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - E
m se tratando de título de crédito fiduciário, tendo o Apelante optado em manejar, primeiro, a Ação de Busca e Apreensão, deve ser considerada a
prescrição trienal da dívida
, na medida em que: “
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 03 (três) anos a contar do vencimento da dívida
”. (AgRg no AREsp 353702 / DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 15/05/2014, DJe 22/05/2014).

2 – No caso,
a começar de 10/01/2014, com a ordem de citação do devedor fiduciário, até 10/06/2017, data em que foi deferida a conversão da demanda para Ação de Execução, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei 911/69, o Apelante não logrou êxito em realizar a citação do Apelado, tendo transcorrido o lapso superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos.

3 – Respeitado o comando processual do artigo 10 do CPC, ausente a causa interruptiva da prescrição, deve ser mantida a sentença que pronunciou a perda do direito de ação se a citação não foi efetivada dentro do prazo legal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0041623-84.2013.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que pronunciou, de ofício, a prescrição da Ação de Busca e Apreensão
convertida
em Ação de Execução, ajuizada em face de
Golden Caminhões Ltda
.

O Juiz sentenciante obtemperou que a pretensão está embasada no Contrato de Empréstimo nº 09.443109.4 (Id 54407882 - Pág. 14/22) e que a ação foi distribuída em 07/10/2013, cujo despacho inicial foi proferido em 10/01/2014. Fundamentou que o Apelante não logrou êxito em citar o Apelado na Ação de Busca e Apreensão e que, convertido o feito para a Ação de Execução, novas tentativas de citação foram realizadas, e todas frustradas.

Anotou que, em cumprimento à ordem da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, com fundamento na Instrução Normativa n. 1/2021-CGJ e na Portaria n. 37/2021-CGJ, que indicou este processo para análise imediata diante demora na tramitação, constando em lista de congestionamento, procedeu à intimação do Apelante para manifestar a respeito da ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 10 do CPC.

Fundamentou que o Apelante não comprovou a ocorrência de causa interruptiva e/ou suspensiva do prazo prescricional de 03 (três) anos, razão porque pronunciou a prescrição da ação, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Condenou-o ao pagamento das custas e despesas, mas deixou de arbitrar honorários advocatícios à míngua de angularização.

Prolatada a sentença, mas antes de interposto o recurso, o Apelante juntou petição no ID 125502921 notificando a celebração de acordo. Apesar de mencionado ajuste ter sido analisado pelo Julgador, na decisão subsequente, chamou o feito à ordem, revogou a homologação e determinou o prosseguimento do feito, uma vez que a prestação jurisdicional já havia sido entregue.

Inconformado, o Banco recorreu alegando, em síntese, a inocorrência da prescrição. Asseverou que a demora não foi do Recorrente e sim do Poder Judiciário, posto que diligenciou regularmente todas as vezes que foi intimado para apresentar endereço de tentativa de localização do devedor.

Sustentou que, em janeiro de 2020, pediu a citação editalícia sem qualquer apreciação do julgador e, em abril de 2021, reiterou tal pedido, ficando igualmente sem resposta.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença e o retorno dos autos à Comarca de origem para dar continuidade no processamento da ação.

Sem contrarrazões por ausência de citação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Em
07/10/2013
, o Apelante ajuizou a Ação de Busca e Apreensão em face do Apelado com o objetivo de receber o crédito decorrente do Contrato de Financiamento de Veículo nº 09.443109-4 e que tem como objeto do SINOTRUK, modelo HOWO 6x2 380, 2009/2009, placas NJU4666, apontando como devido o valor atualizado de R$ 100.965,30 (cem mil e novecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos). O Apelado foi construído em mora em
16/09/2013
(notificação extrajudicial juntada no ID 125502913 – pág. 37).

A ordem de citação foi proferida em
10/01/2014
.

A 1.ª tentativa de localização do Apelado teve o resultado negativo (09/05/2014), motivo pelo qual o Apelante foi instado a requerer o que de direito, tendo
apresentado 02 (dois) novos endereços, seguido do comprovante de recolhimento da diligência do Oficial. A nova procura do Apelado foi feita em
30/03/2015
. Nesta ocasião, o Oficial de Justiça disse tentou as buscas nos logradouros apresentados, mas que não conseguiu encontrar devedor.

Instado, o Apelante nada providenciou, tendo deixado transcorrer o prazo em
18/10/2016
, conforme certificado no ID 125502913 – pág. 138.
E, mesmo novamente intimado para se manifestar a respeito do resultado negativo da diligência, em
25/01/2017
, o Apelante compareceu no processo apenas para informar a constituição de novos procuradores, além de postular, sem justa causa, a dilação de prazo para se manifestar no processo (petição juntada no ID 105502913 – pág. 144).

Na sequência, em
10/03/2017
, o Apelante postulou pela conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução, oportunidade em que trouxe a planilha atualizada no débito para o montante de R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais).

O Juiz da causa deferiu a conversão do rito processual da lide em
10/06/2017
, e imprimiu ao feito o rito executivo, tendo sido renovada a ordem de citação com a fixação de honorários advocatícios para o caso de pronto pagamento.

Intimado para recolher a diligência para transporte do Oficial de Justiça, o Apelante quedou silente, o que deu causa à sua intimação pessoal, vindo a juntar o comprovante de pagamento somente em
02/08/2018
. Feitas as buscas no endereço fornecido, o Oficial de Justiça não conseguiu localizar o demandado, conforme Certidão de
24/08/2018
.

Diante disso, em
24/10/2018
, o Apelante apresentou outro endereço e, feitas as buscas, não foi possível localizar o Apelado. Em vista desse resultado, o Banco pugnou pela utilização das ferramentas de pesquisas de endereço do Apelado (Bacejud e Infojud), o que foi deferido pelo Juiz
a quo
em
09/09/2019
. Nota-se que o Juiz da causa fez a pesquisa pretendida e juntou o comprovante do seu ato no processo (ID 125502913 – pág. 220/230).

Logo, convém dizer que não prospera a tese de que o Juiz deixou de analisar o pedido de pesquisa nos sistemas criados pelo Poder Judiciário na localização do devedor e seus bens.

Prosseguindo no relato dos fatos, ciente do inteiro teor das pesquisas no Bacejud e Infojud, em
27/09/2019
, o Apelante optou em apresentar mais um endereço para tentativa de citação, sendo: Avenida Paulo de Faria Junior, 1935-B, Distrito Industrial, Cuiabá/MT.

O mandado foi expedido e, mais uma vez, não foi possível localizá-lo (certidão exarada em 28/11/2019). Em
29/01/2020
, o Apelante formulou pedido de citação ficta.

A despeito disso, pelo Juiz da causa foi determinada a intimação do Apelante para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição da ação, em cumprimento ao artigo 10 do CPC. O Apelante, então, compareceu no ID 125502913- págs. 256/257 rechaçando a ocorrência da perda do direito de ação.

Logo em seguida foi prolatada a sentença recorrida em que o Juiz pronunciou a prescrição por não ter o Apelante efetivado a citação do Apelado dentro do prazo de 03 (três) anos, contados do vencimento da última parcela da dívida.

Feita a necessária retrospectiva, tenho que a sentença não merece reparos.

Inicialmente, a demanda dizia respeito à Busca e Apreensão de veículo alienado fiduciariamente, tendo sido requerida a conversão da Ação em Execução de Título Extrajudicial.

Assim, em se tratando de título de crédito fiduciário, tendo o Apelante optado em manejar, primeiro, a Ação de Busca e Apreensão, deve ser considerada a
prescrição trienal da dívida
, na medida em que: “
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 03 (três) anos a contar do vencimento da dívida
”. (AgRg no AREsp 353702 / DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 15/05/2014, DJe 22/05/2014).

E, ainda que não houvesse a previsão legal acima mencionada, a prescrição trienal prevaleceria na hipótese por força do previsto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, o qual dispõe que é de
03 (três) anos
“
VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial
”.

Isso significa que o Apelante tinha o prazo de 03 (três) anos, a contar do despacho que ordenou a citação na Ação de Busca e Apreensão, no caso, em
10/01/2014
, para promover a citação do Apelado.

E do manuseio detido dos atos processuais, dúvidas não há de que, a começar de 10/01/2014, com a ordem de citação do devedor fiduciário,
até
10/06/2017, data em que foi deferida a conversão da demanda para Ação de Execução, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei 911/69, o Apelante não logrou êxito em realizar a citação do Apelado, tendo transcorrido o lapso superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos.

A partir do relato minucioso dos atos processuais ocorridos nos autos, a citação não foi perfectibilizada durante o prazo acima, cuja demora, com a devida
vênia
, não pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos do judiciário. Nota-se que, na segunda tentativa de citação, o Apelante demorou mais de 02 (dois) anos para recolher a diligência do Oficial.

E não é só isso. No caso, não há falar em
error in procedendo
, pois o Apelante tinha plena ciência da necessária informação do endereço do Apelado; todavia, a passos lentos, optou em relegar ao Judiciário as buscas do logradouro, fazendo com que transcorresse quase uma década até a prolação da sentença sem que o Apelado fosse cientificado da existência da demanda. Logo, está evidente o transcurso do prazo prescricional por exclusiva culpa do Banco.

Nesse sentido, colaciono o aresto abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - NÃO LOCALIZAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

2 - Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3º do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário
. (
TJ-MT - AC: 00386165520118110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 03/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019
).

A jurisprudência deste Tribunal caminha no mesmo sentido, a exemplo do julgado transcrito abaixo
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - INÉRCIA DA APELANTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É cediço que a citação por edital é medida excepcional e somente pode ser deferida após o esgotamento de todas as diligências possíveis com o intuito de encontrar o endereço da parte executada, o que não se visualiza na hipótese, quando o exequente/embargado/apelante sequer tentou a citação indicado pelo oficial de justiça, de maneira que a citação editalícia realizada nos autos é nula.

2. Assim, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

3. Em outras palavras, proposta a ação de execução dentro do prazo legal, e exaurido o termo legal para a citação (art. 219 do CPC), o prazo prescricional continua a fluir normalmente, até que se efetive a citação. 4. Desse modo, não havendo a citação dentro do prazo legal, tem-se que houve a prescrição do crédito representado pela nota promissória, o que fulmina a pretensão executória em relação ao embargante/apelante.
(
TJ-MT 00007853820188110037 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022
).

Feitas essas considerações, concluo que a sentença recorrida, que declarou a perda do direito de ação em virtude do decurso do prazo prescricional durante os atos processuais não merece qualquer reparo.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
e mantenho inalterada a sentença.

Deixo de condenar o Apelante em honorários recursais face da ausência de angularidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022